Tribunal: STF
Processo: Rcl 35700
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por DPA Distribuidora de Peça Automotivas Ltda-Me em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos autos do Processo 0811012-69.2018.4.05.0000. 
    Na petição inicial, a parte reclamante alega que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na ADI 4.422, ao considerar válida a penhora de precatório requerida pela Fazenda Nacional na hipótese dos autos. Afirma que os efeitos da penhora de um ativo da reclamante é o mesmo da compensação. 
    Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário e, no mérito, a determinação do imediato cancelamento da penhora sobre o precatório em questão. 
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da ação (eDOC 18).
    É o relatório. 
    Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    Na petição inicial, a parte reclamante alega que o juízo reclamado teria afrontado o decidido por esta Corte no julgamento da ADI 4.425, cujo trecho da ementa transcrevo: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE INTERSTÍCIO CONSTITUCIONAL MÍNIMO ENTRE OS DOIS TURNOS DE VOTAÇÃO DE EMENDAS À LEI MAIOR (CF, ART. 60, §2º). CONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE “SUPERPREFERÊNCIA” A CREDORES DE VERBAS ALIMENTÍCIAS QUANDO IDOSOS OU PORTADORES DE DOENÇA GRAVE. RESPEITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E À PROPORCIONALIDADE. INVALIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DA LIMITAÇÃO DA PREFERÊNCIA A IDOSOS QUE COMPLETEM 60 (SESSENTA) ANOS ATÉ A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA (CF, ART. 5º, CAPUT). INCONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS EM PROVEITO EXCLUSIVO DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARAÇO À EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO (CF, ART. 5º, XXXV), DESRESPEITO À COISA JULGADA MATERIAL (CF, ART. 5º XXXVI), OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES (CF, ART. 2º) E ULTRAJE À ISONOMIA ENTRE O ESTADO E O PARTICULAR (CF, ART. 1º, CAPUT, C/C ART. 5º, CAPUT). IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CF, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DOS CRÉDITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS, QUANDO ORIUNDOS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CF, ART. 5º, CAPUT). INCONSTITUCIONALIDADE DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO. OFENSA À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE DIREITO (CF, ART. 1º, CAPUT), AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES (CF, ART. 2º), AO POSTULADO DA ISONOMIA (CF, ART. 5º, CAPUT), À GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA E A EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL (CF, ART. 5º, XXXV) E AO DIREITO ADQUIRIDO E À COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PARTE. 
    (…) 
    4. O regime de compensação dos débitos da Fazenda Pública inscritos em precatórios, previsto nos §§ 9º e 10 do art. 100 da Constituição Federal, incluídos pela EC nº 62/09, embaraça a efetividade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV), desrespeita a coisa julgada material (CF, art. 5º, XXXVI), vulnera a Separação dos Poderes (CF, art. 2º) e ofende a isonomia entre o Poder Público e o particular (CF, art. 5º, caput), cânone essencial do Estado Democrático de Direito (CF, art. 1º, caput) (…)”. (ADI 4.425, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 19.12.2013) 
    No julgamento do citado paradigma, esta Corte tratou da inconstitucionalidade da sistemática de compensação dos precatórios, conforme se verifica do item 4 da ementa acima transcrita. A decisão reclamada, por sua vez, decidiu acerca da possibilidade de penhora dos bens que integrem o patrimônio do executado, ora reclamante, inclusive aqueles reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado, conforme se depreende do seguinte trecho do voto reclamado:
    “É que, conforme bem pontuado pelo Juízo a quo, inexiste qualquer óbice à efetivação da penhora sobre precatório (PRC 159423-CE) constante do processo nº 0006759-66.1991.05.8100. Ora, à míngua de pagamento ou mesmo da garantia do feito executivo, faculta-se a penhora sobre os bens que integrem o patrimônio do executado, inclusive aqueles reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado.
    Quanto a isso, inclusive, não há falar em violação à coisa julgada, porquanto é fato que, do mesmo modo que se reconheceu o direito da contribuinte, ora agravante, ao crédito relativo à repetição do indébito (contribuições sociais), também é de rigor a satisfação do débito fiscal que possua perante a Fazenda, razão pela qual seus bens e direitos estão regularmente sujeitos à constrição para garantia do feito executivo fiscal. Ademais, revela-se impertinente, por outra, a aplicação do precedente contido na ADI 4425/DF, relativa à inconstitucionalidade da sistemática de compensação dos precatórios, instaurada pela EC 62/09. Ora, , in casu a penhora no rosto dos autos se direciona a quaisquer créditos que porventura venham a ser reconhecidos em favor da executada, sejam eles oriundos da própria Fazenda Nacional ou de outros devedores, o que descaracteriza a existência de qualquer compensação na hipótese”. (eDOC 3, p. 45)
    Desse modo, não se verifica similitude entre o decidido no ato reclamado – acerca da possibilidade de penhora para satisfação do débito fiscal – e o assentado por esta Corte na ADI 4.425, que tratou do regime de compensação dos débitos da Fazenda Pública inscritos em precatórios.
    Nesses termos, não há identidade ou similitude de objeto entre o ato impugnado e a decisão-paradigma indicada, o que acarreta a inadmissibilidade da ação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma desta Corte conduz à inadmissão da Reclamação. 2. In casu: a) A Súmula Vinculante 17 dispõe que não incidem juros de mora sobre os precatórios pagos no período previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal; b) Neste feito, o reclamante se insurge contra decisão que determinou a incidência de juros de mora sobre precatório pago fora desse período. Não há identidade ou similitude entre o ato impugnado e a súmula vinculante tida por desrespeitada. 3. Agravo regimental desprovido”. (Rcl 20.564 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 10.8.2015) 
    Registro ainda que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal. É essa a orientação consolidada na jurisprudência desta Corte.
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010; e Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009, esta com a seguinte ementa:
    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO. - Para que se legitime o acesso à via reclamatória, impõe-se a demonstração da efetiva ocorrência de desrespeito a julgamento emanado do Supremo Tribunal Federal ou, ainda, de usurpação de competência desta Suprema Corte. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, 'l', da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do mero reexame do conteúdo de atos jurisdicionais ou administrativos, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes”.
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS NAS RECLAMAÇÕES 6370 E 6755. CONEXÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. PENHORA DE CRÉDITO. ADI 1.662. 1. Não há estrita identidade entre a decisão reclamada, que determinou o bloqueio de repasse de Secretaria de Município a empresa pública, e o paradigma invocado (ADI 1.662, Rel. Min. Maurício Corrêa), que vedou o sequestro de numerário em razão da não inclusão no orçamento de verba necessária à satisfação de precatório. Precedentes. 2. Não cabe reclamação por eventual afronta a direito objetivo, que deve ser impugnada por recurso próprio. 3. Agravos internos aos quais nego provimento”. (Rcl 6.370 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 7.6.2016) 
    Assim, inadmissível esta reclamação, tendo em vista a utilização desta via processual como sucedâneo recursal. 
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial. 
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil. 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido de liminar. (RISTF, art. 21, § 1º). 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente